Tribunal: STF
Processo: HC 253147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Alexandre Batista de Castro, em favor de Igor Felipe Cardoso da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 985.488/GO.



    O impetrante informa que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. (eDOC 1)



    Sustenta que a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação inidônea para a decretação da prisão cautelar, haja vista que o Juízo de origem justificou a segregação em “processo criminal anterior no qual o paciente foi absolvido, mas cuja baixa na distribuição não foi devidamente registrada”. (p. 4)



    Ressalta que “a decisão que decretou a prisão preventiva menciona expressamente que o paciente seria reincidente, afirmando que já havia sido preso anteriormente e colocado em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, o paciente foi absolvido nesse processo, conforme sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (p. 4)



    Por outro lado, assevera que o paciente é portador do vírus HIV, de modo que a prisão preventiva sem o adequado tratamento médico “coloca sua vida em risco e representa uma violação direta aos princípios constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos”. (p. 10)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  é o caso dos autos.



    Consta dos autos que a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, considerou suspeita a conduta do paciente que, ao perceber a aproximação dos agentes, mudou de direção em via pública, ocasião em que foi abordado e em sua posse foram encontradas 23,83g de cocaína e 116,41g de maconha. 



    Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos:



    “Consta do auto de prisão em flagrante que em patrulhamento na cidade de Turvânia-GO, no dia 23.02.2025, por volta das 19h00, a equipe da Polícia militar visualizou senhor IGOR FELIPE CARDOSO DA SILVA que ao perceber a aproximação da equipe da Força Tática mudou repentinamente direção tentando despistar voltando rapidamente em sentido contrário. Diante da mudança repentina de comportamento levou a suspeição por parte da equipe que optou pela abordagem.



    [...]



    Destaco a presença da materialidade e de indícios de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de aproximadamente 23,83 g (vinte e três gramas e oitocentos e trinta miligramas) de Cocaína dividia em 24 (vinte e quatro) porções e 116,41 g (cento e dezesseis gramas e quatrocentos e dez miligramas) de maconha divididas em 10 (dez) porções, quando da prisão em flagrante do custodiado. 



    Por ostentar e alienar as substâncias entorpecentes destinadas ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos, é de clareza solar que o flagranteado faz da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis.



    [...]



    A quantidade de entorpecente, para alguns entendimentos hermenêuticos, pode não ser tida como excessiva para os padrões da traficância nessa comarca e Estado, mas tal, de per si, não tem o condão de ensejar a outorga de liberdade a autuada devendo ceder às suas circunstâncias subjetivas valoradas pelo sistema normativo material como preponderantes. 



    Ainda, em consulta à(s) certidão(ões) de antecedentes criminais jungida(s) no movimento nº 04, extraio que IGOR FELIPE CARDOSO DA SILVA apesar de ser primário, responde a processo junto à Comarca de Turvânia-GO, onde foi preso em flagrante delito nos autos nº 5961840-33.2024.8.09.0130, pela suposta prática de tráfico de drogas, ocorrido em 26.04.2019, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante cautelares diversas da prisão. 



    Assim, tem-se que o custodiado, novamente, foi autuado em flagrante pela suposta prática do mesmo delito, tráfico de drogas, o que demonstra que as cautelares diversas não foram suficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.



    Sustenta o impetrante que a prisão preventiva deve ser revogada, pois o paciente foi absolvido no processo criminal a qual respondeu anteriormente, bem como, no presente caso, foi apreendida pequena quantidade de drogas.



    Após análise dos autos, destaco ser desproporcional a prisão preventiva do paciente com base apenas na constatação da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. 



    Nesta toada, esta Corte vem decidindo que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado deve ser entendida como indicativo de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021 - Grifos meus.)



    Portanto, ainda que o habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do processo, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem e deverão ser por ele fiscalizadas:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente